Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MANDATO. MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO INDENIZATÓRIO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. INCABÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÉRITO RECURSAL. DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MODO TEMERÁRIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONFIGURAÇÃO. MULTA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Nos termos do art. 685 do Código Civil, “conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais”.
2. Por meio de mandato em causa própria, os mandatários foram autorizados pela mandante a "vender, ceder, transferir, onerar e ou alienar (...), inclusive para o seu próprio nome nos termos do art. 117 do Código Civil Brasileiro”, bem imóvel descrito nos autos. Portanto, passaram eles a ter o direito de agir como titulares dos direitos adquiridos antes pela mandante por meio do contrato de promessa de compra e venda, uma vez que a procuração outorgada transmite a eles a legitimidade para requererem, de fato, a obrigação relativa à transferência de titularidade imobiliária.
3. Assim, diante dos efeitos do contrato de mandato firmado, configura-se a ilegitimidade ativa da mandante para pleitear transferência de titularidade de bem imóvel objeto de procuração em causa própria outorgada a terceiros.
4. Recurso da exequente/mandante conhecido e desprovido.
5. Carece de dilação probatória pedido indenizatório formulado em desfavor da parte contrária, razão pela qual não pode ser deduzido na fase de cumprimento de sentença, quando já há obrigação certa, líquida e exigível determinada. Assim, não se conhece do referido pedido, também desconexo em relação aos termos da r. sentença recorrida, o que afronta ao Princípio da Dialeticidade.
6. Esta Eg. Corte de Justiça tem utilizado como parâmetros para a concessão da gratuidade de justiça, os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, quais sejam: i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos; ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários mínimos; e iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel (ID Acórdão n.1090717, 07153676120178070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJe: 10/5/2018.).
7. Demonstrada a percepção de renda superior a cinco salários-mínimos, não se verifica a hipossuficiência financeira da parte, razão pela qual deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça antes conferido.
8. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo (inciso V); e altera a verdade dos fatos (inciso II), devendo-se registrar que tal alteração não só se configura diante de modificação de prova imprescindível para o deslinde de uma demanda judicial, mas, principalmente, diante de narrativa errônea de forma proposital, o que se mostra evidenciado no feito de origem.
9. Verificadas a conduta temerária da parte, ao formular pretensão a qual, sabidamente, não possuía mais direito; e a alteração da verdade dos fatos pela mesma parte, que instaurara cumprimento de sentença sem menção alguma à transmissão prévia de seus direitos aquisitivos mediante procuração em causa própria, fica demonstrada a litigância de má-fé da exequente. Assim, multa cabível conforme art. 81 do Código de Processo Civil.
10. Recurso da executada conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.